Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO DE AMEAÇAR. SUFICIÊNCIA. RESULTADO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando corroborados por outros elementos como no caso dos autos.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. No caso, evidente o tom de seriedade da ameaça proferida, como se extrai das próprias palavras utilizadas, o que resta corroborado pelo fato de que a vítima realmente sentiu-se intimidada e procurou a Autoridade Policial.
5. Recurso conhecido e desprovido.